Tribunal: TJMT
Processo: 1010212-22.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1010212-22.2019.8.11.0000
Recorrente: BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Recorrido: MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S. A. (id 29084452) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 26359998):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 889, I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ausência de intimação do advogado da parte executada acerca da designação de hasta pública gera nulidade absoluta dos atos processuais.” (TJMT, RAI 1010212-22.2019.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, uma vez que “houve nítida infringência ao artigo 54 da Lei 13.097/15, ao “pacta sunt servanda” disposto nos artigos 185, 421, 422 e 427 do Código Civil, bem como, no que tange ao “ato jurídico perfeito”, conforme disposição contida no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, tendo em vista que a parte Recorrida não realizou a averbação do contrato ao firmar o compromisso de compra e venda, devendo assim, suportar os ônus da garantia real constituída validamente.”
Em relação especificamente ao efeito suspensivo, afirma que o recurso deve ser recebido com a atribuição de tal efeito.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 29107977 e 29347999.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qualquer argumento relacionado ao efeito suspensivo, deixando de fundamentar sobre eventual probabilidade do direito ou perigo de dano.
Importante salientar que a simples menção ou pedido de recebimento do recurso especial com efeito suspensivo não é suficiente para a concessão do aludido efeito, devendo restar cabalmente demonstrados os requisitos para tanto.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 09 de janeiro de 2019.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi